Tribunal: TJDFT
Processo: 0717707-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA em favor de THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA, com a finalidade de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual indeferiu o pedido de revogação da internação provisória que fora imposta em desfavor do paciente. Narra a d. Impetrante na petição inicial, em síntese, que o paciente encontra-se internado há quase 5 meses, sendo evidente o excesso de prazo, superior ao tempo provável da própria condenação. Alega que a medida é ilegal, considerando que o paciente sofre de transtorno mental, passível de agravamento na atual conjuntura, sendo viável o deferimento de medidas cautelares diversas, sobretudo porque a vítima esclareceu que não teme a soltura do filho. Insurge-se a d. Impetrante, ainda, contra o fundamento de que a internação cautelar em comento preservaria a ordem pública, pois “diagnósticos de futurologia” são inconstitucionais. Por fim, alega que a continuação da internação representa risco ao paciente, considerando o ambiente insalubre no qual se encontra, sujeito à contaminação pela Covid-19. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja revogada a r. decisão que determinou a internação provisória, e a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. A d. Impetrante providenciou a juntada da integralidade dos autos de origem (ID 16945684), de onde se extrai que o ora paciente foi preso em flagrante após ameaçar de morte a própria mãe, com uma faca. Conforme relatos da vítima à autoridade policial, “Thiago chegou bêbado em casa e ameaçou a declarante com uma faca de cozinha, ele estava muito alterado, Thiago queria o documento do INSS e queria que a declarante saísse de casa” (fl. 11). Na audiência de custódia, realizada em 27/01/2020, o d. magistrado do NAC converteu a prisão em flagrante em internação provisória, com base nos seguintes fundamentos (fls. 74/75): “Com efeito, há necessidade da segregação cautelar do agente, em razão da reiteração com que vem se envolvendo na prática de delitos art. 313, inciso II, do CPP. Segundo consta dos autos, o custodiado apresenta condenação definitiva pela prática dos delitos de uso de documento falso, furto (quatro vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes), roubo, favorecimento pessoal e direção perigosa, além de estar respondendo pelo delito de embriaguez ao volante e violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele foi colocado em liberdade há cerca de seis meses, se encontrando em cumprimento de pena em regime domiciliar e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. E não é só. A análise dos autos revela a necessidade de sua segregação cautelar para garantir a integridade física e psicológica de sua genitora, uma senhora de 59 anos, a qual veio a este NAC na presente oportunidade e se encontrava desesperada com a possibilidade de seu filho ser solto, eis que ele se mostrou bastante agressivo e teria a ameaçado com uma faca. Segundo a vitima, a intenção do custodiado era ceifar-lhe a vida. A vitima foi atendida pelo Setor Psicossocial e informou que o autuado possui transtorno mental e é muito agressivo, tendo dito que já não aguenta mais essa situação. Informou que no último dia 11 acionou o SAMU e eles o levaram para o HRC, mas ele se evadiu quatro dias depois. Ainda, em análise dos autos, verifica-se que a vitima já havia registrado ocorrência anteriormente em desfavor do autuado, tendo sido fixadas medidas protetivas nos autos 0700041-47.2020.8.07.0003. Contudo, ao que se verifica, ele ainda não havia sido intimado. Ressalte-se ainda que o custodiado se apresentou bastante recalcitrante na presente assentada, tendo demonstrado à suficiência que a mera fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para proteger a integridade física e psicológica da vítima, nem tampouco para assegurar a ordem pública. De se destacar ainda o relatório elaborado pela equipe do SAMU que o atendeu na presente oportunidade a pedido do Setor Psicossocial, no qual constou a informação de que: ‘paciente ao ser abordado pela equipe não comunica verbalmente, apresenta-se hostil e recusa atendimento. Tem histórico de internação no HSVP’. Sequer é o caso de se cogitar da aplicação da cautelar de monitoramento eletrônico, eis que, ao que se tem, o custodiado é esquizofrênico, de modo que a referida medida não é indicada, pois ele não teria condições sequer de compreender as atribuições que emanam dela, como manter o aparelho sempre carregado. Tudo isso revela que a sua segregação cautelar é a única medida adequada”. Revelam os autos, outrossim, que o ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Thiago Augusto de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, em contexto de violência doméstica, com pedido de instauração de incidente de sanidade mental (fls. 03/06). Posteriormente, o d. juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia indeferiu o pedido formulado pela d. defesa, de relaxamento da internação provisória, mantendo os mesmos fundamentos contidas na decisão prolatada em audiência de custódia (fls. 195/196), in verbis: “Na análise da necessidade da manutenção ou não da internação provisória, verifico que os motivos que deram causa ainda remanescem presentes. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com ameaça contra pessoa, no caso, sua genitora, que apesar de não possuir medo do denunciado, teme que o mesmo pare com o tratamento psiquiátrico, uma vez que quando esta em casa se recusa a tomar os remédios e a comparecer ao CAPS. Nessa esteira, a vítima informou que procurou a Defensoria Pública da Saúde para solicitar a internação provisória do denunciado, conforme certidão de ID 65270530, o que demonstra a situação de risco com a soltura do acusado. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, forte indícios de riscos do acusado voltar a praticar novos delitos em contexto de violência doméstica e familiar, colocando a segurança da vítima, sua genitora, em risco, visto que ele não se submete ao tratamento necessário quando se encontra em casa. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito, considerando que se encontra suspenso para realização de exame psiquiátrico no acusado e em face da pandemia COVID-19”. Diante desse cenário e por um juízo primário de cognição, tenho que a r. decisão hostilizada não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, isso porque com base no caso concreto, é razoável e necessário que o paciente deva continuar segregado, até para preservação da integridade física de sua genitora. Ora, ainda que a d. Defensoria Pública se baseie na pena em abstrato em face da imputação constante da denúncia, não há como se afastar a conclusão acerca do risco à ordem pública, sobretudo em relação à vítima, mãe do agressor. Conforme relatos dela própria feita ao d. juízo do conhecimento, em data recente, teme que o tratamento do filho seja interrompido em caso de liberdade, pois, quando está em casa, ele se recusa a tomar os remédios e a procurar a equipe de apoio (fl. 188). É importante enfatizar que, quando ocorrido o crime, estavam vigentes medidas protetivas em favor da vítima que, conforme informado à autoridade policial, havia sido chutada pelo filho, além de alvo de ameaças e xingamentos – “eu vou te matar, sua safada, desgraçada, filha da puta” (fl. 23/25). É bom lembrar que a folha de antecedentes do paciente chama a atenção em virtude da quantidade de registros, ainda que nem todos impliquem tecnicamente reincidência. Só de inquéritos constam 18 (fls. 20/21). No c. STJ a jurisprudência consolidada é no sentido de que “a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Portanto, não se trata de futurologia, mas de constatação baseada no histórico concreto do paciente de que a sua soltura implicará sim risco à ordem pública. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Por certo, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”, que, como antes exposto, mutatis mutandis, aplica-se ao caso de internação provisória. Por fim, em relação à arguição de excesso de prazo, é notório que grande parte dos processos em trâmite na Justiça do Distrito Federal foi afetada, existindo no momento uma grande mobilização para que os atos processuais sejam retomados. Trata-se, sem dúvida, de situação de absoluta excepcionalidade no Brasil e no mundo, não sendo diferente em relação ao Poder Judiciário, que não está imune às consequências da pandemia. Dessa forma, a alegação de excesso deve ser contextualizada ao momento atual, não bastando a simples extrapolação do prazo sugerido na Instrução no 01/2011, para se concluir pela necessidade de revisão da prisão/internação provisória. Por outro lado, conforme ressaltado pelo d. magistrado de piso, o feito aguarda a realização de exame de insanidade mental. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. juiz apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-me.